Tribunal: TJSP
Processo: 1000381-26.2023.8.26.0150
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - INCOMPROVADA REGULAR CONTRATAÇÃO - SUPOSTA PACTUAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL - CONTRATO DIGITAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER ELEMENTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE CONFIRMAR SUA AUTENTICIDADE - CELEBRAÇÃO PEREMPTORIAMENTE NEGADA PELA

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO C.C. INDENIZATÓRIA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA - RECURSOS.
1) APELO (BANCO) - INCOMPROVADA REGULAR CONTRATAÇÃO - SUPOSTA PACTUAÇÃO ELETRÔNICA VALIDADA POR BIOMETRIA FACIAL - CONTRATO DIGITAL QUE NÃO POSSUI QUALQUER ELEMENTO DE SEGURANÇA QUE PERMITE CONFIRMAR SUA AUTENTICIDADE - CELEBRAÇÃO PEREMPTORIAMENTE NEGADA PELA CONSUMIDORA QUE SEQUER UTILIZOU O CRÉDITO DISPONIBILIZADO E O DEPOSITOU EM JUÍZO - VEROSSIMILHANÇA - REQUERIDO QUE NÃO SE DESINCUMBIU DE SEU ÔNUS DE COMPROVAR FATOS IMPEDITIVOS DOS DIREITOS DA AUTORA - ARTIGO 373, II, DO CPC - RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE QUE É DE RIGOR - DANOS MORAIS IN RE IPSA - REDUÇÃO DE VERBA ALIMENTAR - PRECEDENTES - INDENIZAÇÃO BEM ARBITRADA - MINORAÇÃO INVIÁVEL - FINALIDADES PUNITIVA E PREVENTIVA - RECURSO DESPROVIDO.
2) APELO (AUTORA) MAJORAÇÃO DA VERBA REPARATÓRIA - DESCABIMENTO - AUSÊNCIA DE PROVA DE CONSEQUÊNCIAS EXTRAORDINÁRIAS DOS DÉBITOS - INDEMONSTRADA SEQUER RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO DESPROVIDO.
3) AMBOS OS RECURSOS DESPROVIDOS.